Tribunal: TJBA
Processo: 0026022-25.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026022-25.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FATIMA CRISTIANE DA SILVA FREITAS, CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

APELADO: Joenir Carneiro Rios Santos e outros

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, FATIMA CRISTIANE DA SILVA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. REDUÇÃO DE ASTREINTES JÁ VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026022-25.2009.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada Joenir Carneiro Rios Santos e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer do recurso de apelação da parte autora e dar-lhe provimento e não conhecer do recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto divergente.